Tribunal: STF
Processo: HC 194489
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 619.467/SP - eDOC 10):
          AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos da orientação sedimentada por esta Corte, é incabível agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, concede ou rejeita pedido de liminar em habeas corpus. 2. Ademais, consoante asseverado na decisão agravada, não se constata, em juízo de cognição sumária, manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência, pois a prisão está amparada na gravidade concreta da conduta, já que, nos dizeres do juiz, "o crime foi, em tese, praticado mediante concurso de agentes, com subjugação da vítima mediante emprego de arma de fogo, com invasão de residência". 3. Agravo regimental não conhecido 
    Narra o impetrante que a) o paciente foi preso preventivamente por suposta prática do crime de roubo e outros; b) a prisão preventiva foi imposta em razão da gravidade abstrata do delito; c) não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; d) no caso, medidas cautelares diversas da prisão se mostrariam suficientes.
    À vista dos argumentos acima, pugna pela revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por alguma medida estabelecida no art. 319, I, II, III, V, VI e IX, c.c. art. 282, I, II e §1º, do CPP. 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015).
    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.
    Na espécie, a prisão preventiva foi decretada com base nestes fundamentos (eDOC 15): 
    (...)
    Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal com a redação dada pela Lei nº 12.043/11, passo a analisar a necessidade da conversão da prisão em flagrante do indiciado em prisão preventiva, conversão esta que é uma das novas espécies da prisão preventiva. 
    Note-se que esta modalidade de prisão preventiva, por apenas manter prisão já ocorrida (pré-cautela) e não modificar o status libertatis do indiciado, não se sujeita às restrições e aos requisitos do art. 282, §2o, e art. 313 do Código de Processo Penal, porquanto regulada é a conversão tão-somente pelo art. 310, II, c.c. art. 312, ambos do Código de Processo Penal. 
    O C. Superior Tribunal de Justiça assim reconhece: (...)
    Bem verificadas as circunstâncias do caso concreto, estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do indiciado.
    Deve-se ressaltar que este não é o momento processual para a análise ampla da prova acerca da inocência ou culpa do flagranciado, mas se impõe consignar que ele foi reconhecido pela vitima às fls. 19 e preso logo depois do crime, conduzindo o veículo roubado e, assim, evidencia-se, de pronto a existência ao menos indícios de autoria que incriminam o indiciado. 
    As circunstâncias em que ocorreram o crime patrimonial, em especial, pelo uso de grave ameaça com uso de arma de fogo, tendo a vítima sido abordada no interior de sua residência e mantida em um quarto enquanto os indiciados praticavam o roubo e, ainda, visando à subtração de bem de elevado valor comercial, que em cotejo com a ausência de prova segura de ocupação lícita, indicam a periculosidade dos agentes e justificam a conversão da prisão em flagrante em preventiva do indiciado César Gabriel, visto que o referido flagranciado foi preso quando conduzia o veículo roubado,para a garantia da ordem pública, mormente porque não fará jus, em caso de condenação, ao regime aberto para cumprimento de pena. 
    E ante esta periculosidade concreta e a gravidade do delito patrimonial, gravidade esta que é agora prevista expressamente em lei como requisito para a avaliação da necessidade da medida (art. 282, II, do Código de Processo Penal), conclui-se que a prisão do indiciado não pode ser substituída por outras medidas cautelares, sendo de rigor a custódia preventiva para a garantia da ordem pública.
     Assente-se que “É recomendável a decretação de prisão preventiva em sede de roubo, pois se trata de crime grave que, cometido com violência, revela temibilidade e periculosidade do agente, características que recomendam a custódia cautelar quando aliadas a indícios suficientes de autoria.”(TACrimSP - HC nº 374.628/8 - São Paulo - 7ª Câmara - Rel. Salvador D'Andréa - J. 14.12.2000 - v.u). 
    Ademais, assente-se, forte na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, que “as condições pessoais do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação certa no distrito da culpa, não constituem motivos bastantes para desconstituição de decreto de prisão preventiva, quando este se ache devidamente fundamentado constando a necessidade da medida na conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal" (Recurso de Habeas Corpus nº 3.650-8-PR, Relator Ministro Flaquer Scartezzini, "DJU" de 20.6.94, pág. 16.110). 
    Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de CÉSAR GABRIEL DIAS em prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 
    4 – Em relação aos indiciados Alex Júnior de Oliveira Crepaldi e Leandro Henrique da Silva Morato, embora tenham sido reconhecidos pessoalmente pela vítima às fls. 19, não restou caracterizado o estado flagrancial em relação a ambos, visto que no momento da prisão não foram localizados bens oriundos da prática criminosa na posse dos referidos flagranciados, nem nenhuma outra circunstancia que configure o estado flagrancial, motivo pelo qual RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE Alex Júnior De Oliveira Crepaldi e Leandro Henrique da Silva Morato.
    No entanto, não obstante a ausência do estado flagrancial, estão presentes os pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva, qual seja, indícios de autoria e materialidade. A materialidade delitiva, em cognição sumária própria da presente fase processual, está caracterizada pelos elementos angariados no inquérito policial, conforme depoimentos de fls. 3/7. Os indícios de autoria, por sua vez, são depreendidos do depoimento da vítima que reconheceram os indiciados como sendo autores do delito (fls. 19). Assim, estão preenchidos os pressupostos da prisão preventiva. O crime de roubo caracteriza-se como crime por demais grave, sendo certo que no caso dos autos foi praticado mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, com restrição à liberdade da vítima, e somada à ausência de prova de ocupação lícita, resta evidenciada a periculosidade dos agentes, o que justifica sua segregação cautelar impedindo-se a reiteração de delitos. Note-se que jurisprudência não destoa deste entendimento: 
    (…)
    Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva dos flagranciados Alex Júnior De Oliveira Crepaldi e Leandro Henrique Da Silva Morato, para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    A motivação exarada na decisão vergastada revela-se apta a evidenciar a higidez da medida gravosa, pois apontou o modo de execução do crime que, em tese, denotaria maior reprovabilidade da conduta, haja vista a prática do crime mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, restrição à liberdade da vítima e violação ao seu domicílio. 
    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.
    Efetivamente, referida conclusão não é teratológica, mormente na hipótese de delito praticado mediante violência ou grave ameaça que, como dito, impõe ônus argumentativo reduzido.
    Assim, conforme acima demonstrado, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva, e, por consequência, a  insuficiência  da imposição de medidas cautelares alternativas, razão pela qual não é o caso de concessão da ordem. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 25 de novembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente